Tribunal: TJPA
Processo: 0064619-54.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064619-54.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: LUANA SOARES DE OLIVEIRA NUNES, RODOLFO EUGENIO NUNES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, MANTENDO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E A DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À ORDEM DE PAGAMENTO DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. EXCLUSÃO DO INCORPORADOR DO REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SEM SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, majorando os honorários advocatícios para 15% e mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos. A agravante alega desrespeito à ordem de pagamento, por se tratar de patrimônio de afetação em falência, e impossibilidade de condenação por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a exclusão do incorporador do regime de recuperação judicial implica na suspensão automática da execução.

3. Entender se é possível a condenação em lucros cessantes, devido ao atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exclusão do incorporador do regime de recuperação judicial não implica suspensão automática da execução, pois o patrimônio de afetação visa garantir a conclusão do empreendimento e a proteção dos adquirentes, sem desobrigar o incorporador de suas responsabilidades frente aos credores.

5. A falta de comprovação explícita de intenção de locação não impede a condenação por lucros cessantes, uma vez que o prejuízo pelo atraso na entrega do imóvel pode ser presumido, considerando o impacto no patrimônio dos adquirentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conheço do recurso e nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

7. A exclusão do incorporador da recuperação judicial não implica suspensão da execução, e a condenação por lucros cessantes é válida com base na evidência do prejuízo causado pelo atraso na entrega do imóvel.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 4.591/1964. Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP; Agravo de Instrumento 2019798-73.2024.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2024; Data de Registro: 17/08/2024. TJSP; Agravo de Instrumento 2075380-58.2024.8.26.0000; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2024; Data de Registro: 31/10/2024. AgInt no AREsp n. 1.910.592/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/5/2022. AgInt no REsp 1801537/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, com início às 14h00 do dia 05/05/2025 e encerramento às 14h00 do dia 12/05/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0064619-54.2014.8.14.0301

PROCESSO DE 1º GRAU:
0064619-54.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

AGRAVADOS: LUANA SOARES DE OLIVEIRA NUNES E RODOLFO EUGENIO NUNES FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.
, em face da decisão monocrática de ID nº 13265248 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, majorando os honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento) e mantendo o restante da decisão recorrida em todos os termos.

Em suas razões (ID n.º 13651898), a agravante defend
e que houve desrespeito à ordem de pagamento, uma vez que se trata de patrimônio de afetação na falência, o que violaria os artigos 31 e 31-F da Lei 4.591/1964.

Acrescentou também que não há a possibilidade de condenação em indenização por lucros cessantes, diante da
ausência de comprovações documentais que demonstrem prejuízo efetivo dos agravados,
pois viola os artigos 402 e 403 do Código Civil.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certificado pela UPJ, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID nº. 14114554).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em apreço, a agravante sustenta seu inconformi
smo, em suma, nas teses: (i) da violação dos artigos 31 e 31-f da lei 4.591/1964;
e (ii) da impossibilidade de condenação por lucros cessantes.

Após análise dos argumentos apresentados pela Recorrente, passo a expor os fundamentos quanto à exclusão de empresas com patrimônio de afetação do plano de Recuperação Judicial e a consequente ordem de liquidação do patrimônio de afetação conforme a Lei nº 4.591/1964.

Compreendo que a exclusão do regime de recuperação judicial do incorporador não implica a suspensão automática da execução em curso. Isso porque o patrimônio de afetação visa proteger os recursos destinados à conclusão do empreendimento, garantindo a continuidade das obras e a proteção dos interesses dos adquirentes.

No entanto, essa proteção não exime o incorporador de suas responsabilidades frente aos credores, conforme disposto no artigo 31-F da Lei nº 4.591/1964.

A exclusão do grupo recuperacional não desconstitui a legitimidade da execução em curso, sendo necessário dar continuidade ao cumprimento das decisões judiciais já proferidas, salvo em situações excepcionais, que não se configuram no caso dos autos.

Além disso, não foi de
monstrada a efetiva situação econômica desfavorável do incorporador que justificasse a suspensão da execução, ainda que o tempo de tramitação do presente recurso seja suficiente para um eventual soerguimento financeiro.

Outrossim, quanto a argumentação de hipossuficiência econômico-financeira da Agravante, verifico que a condição econômica desfavorável não foi suficientemente comprovada nos autos. Ou seja, apenas a presunção de hipossuficiência com base na recuperação judicial do grupo econômico ao qual pertence não é suficiente para suspender a execução.

Vencida essa questão, entendo que o prosseguimento da execução não representa fraude à ordem de liquidação do patrimônio de afetação, uma vez que a execução pode ser conduzida observando os parâmetros legais pertinentes, sem que haja risco imediato de comprometimento dos ativos vinculados ao patrimônio de afetação.

Acrescento que a alegação de insolvência da Agravante, por si só, não é suficiente para justificar a suspensão da execução.

Assim, os argumentos apresentados não comprovam que haverá esvaziamento de ativos e prejuízo aos demais credores do patrimônio de
afetação.

No m
ais, aponto jurisprudência do TJSP em que foi decidido em mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO- NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL- EXECUÇÃO NÃO SUSPENSA. – Empresa executada em recuperação judicial – Patrimônio de afetação - Suspensão da execução – Impossibilidade – Crédito que não é atingido pela recuperação judicial deferida – Inteligência do artigo 31-F da Lei nº 4.591/64: –
A aprovação do plano da recuperação judicial da devedora principal não acarreta a suspensão da execução em face dos bens submetidos à afetação
, à luz do artigo 31-F da Lei nº 4.591/64. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2019798-73.2024.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2024; Data de Registro: 17/08/2024). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, INICIADA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Decisão que deferiu a suspensão do feito por 180 dias, ante o deferimento do pedido de recuperação judicial da executada, indeferido o pedido de levantamento de valores pela exequente, ora agravante.
Recurso da exequente argumentando que o ato constritivo efetivado pelo bloqueio de ativos financeiros de titularidade da agravada foi consumado em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, e, por consequência, não o afeta, sendo que o deferimento da recuperação judicial produz efeitos apenas futuros, impedindo a prática de novas medidas de constrição patrimonial e que o levantamento do valor bloqueado não é ato constritivo, mas ato de satisfação de crédito, não podendo ser atingido pela suspensão processual posterior.
Improvimento recursal. Executada que teve deferido pedido de recuperação judicial e comprovou essa situação nos autos. Crédito perseguido na execução que foi constituído anteriormente ao pedido de recuperação e, portanto, se sujeita aos seus efeitos, não sendo o caso de situação excepcionada pela lei nº 11.105/2005. "Stay period" que deve ser observado. Indeferimento de caráter temporário. Decisão mantida. Recurso improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2075380-58.2024.8.26.0000; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2024; Data de Registro: 31/10/2024). (grifo nosso)

Quanto ao argumento da impossibilidade de condenação por lucros cessantes, cabe observar que no caso em análise, a decisão monocrática
da Desembargadora Relatora entendeu ser devida a indenização por lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel, considerando o impacto financeiro nos Agravados.

Nesse sentido, a análise da existência de lucros cessantes não se restringe à demonstração da intenção explícita dos Agravados em alugar o imóvel, mas à avaliação do impacto que o atraso na entrega do imóvel causou ao patrimônio deles, levando em consideração o contexto e as circunstâncias do caso concreto.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que, mesmo em situações em que não haja comprovação de intenção explícita de locação, os danos pelo atraso podem ser presumidos, desde que se comprove que o imóvel teria, em tese, capacidade de gerar receita para os Agravados.

Eis as ementas do STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração.
2. Nas pretensões relacion
adas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral de prescrição decenal (CC/2002, art. 205).
Precedentes (EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 27.6.2018, DJe de 2.8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, j. em 15.5.2019, DJe de 23.5.2019).

3. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes.

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.910.592/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/5/2022). (grifo nosso)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS.
PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS INSUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL.
CITAÇÃO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a demora na entrega do imóvel na data previamente acordada resulta no dever de reparação por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo em que a vendedora permaneceu em mora, por presunção de prejuízo do promitente comprador. Precedentes.

3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula nº 284 do STF.

4. A orientação firmada no âmbito do STJ é de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório constante dos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese vertente.
5. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes.

6. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

7. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no REsp 1801537/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019).

No caso dos autos, o atraso na entrega do imóvel é um fato incontroverso e que, presumivelmente, impediu que os Agravados utilizassem o imóvel conforme sua expectativa, seja para locação, seja para outra finalidade que gerasse receita.

A falta de comprovação de intenção de locação não invalida a existência de lucros cessantes, uma vez que o prejuízo decorrente do atraso na entrega do bem é evidente e está devidamente relacionado ao não cumprimento da obrigação contratual pela Agravante.

Portanto, não se verifica qualquer erro na decisão recorrida que tenha desrespeitado os dispositivos legais que regem a indenização por perdas e danos, visto que a indenização por lucros cessantes está suficientemente justificada, considerando o atraso na entrega do imóvel e o impacto que tal atraso causou aos Agravados, independentemente da comprovação de intenção de locação.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos
, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém-PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 14/05/2025